Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a alteração na situação do alimentante ou do beneficiário da prestação alimentícia constitui fundamento para a propositura de ação revisional.
2. A fixação dos alimentos aos filhos menores decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (artigos 1694 e 1695 do Código Civil).
3. Recurso conhecido e improvido.